Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-90.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0003-94 (AGRAVANTE), MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP - CNPJ: 14.803.822/0001-15 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A NOVA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO OU A REMESSA DA PLANILHA PARA ANÁLISE PELA CONTADORIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 507, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que embasa o presente recurso apenas indeferiu o que já havia sido decidido por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº. 1011869-28.2021.811.0000, já transitado em julgado.

Na ocasião daquele julgamento, o Acórdão analisou a questão relativa à controvérsia quanto ao cálculo apresentado pelo exequente, tendo considerado legítimo o cálculo apresentado, anotando que dispõe regularmente sobre os percentuais de juros aplicáveis, correção monetária, periodicidade, bem como encargos moratórios e remuneratórios devidos.

O fundamento pelo qual o magistrado novamente indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, está intimamente ligado ao fundamento utilizado no referido acórdão, motivo pelo qual resta impossibilitada nova análise da questão, haja vista a preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por WEISS & NAKAYAMA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1005889-33.2017.8.11.0003, movida em seu desfavor por MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, que rejeitou a nova Impugnação apresentada e indeferiu o pedido de homologação do cálculo apresentado ou a remessa da planilha para análise pela contadoria.

Em suas razões, sustenta a agravante que o valor pleiteado pelo exequente é o dobro do que lhe é devido, sendo certo que o erro de cálculo pode ser demonstrado a qualquer tempo.

Afirma que a decisão padece de ausência de fundamentação e que não houve decurso do prazo da impugnação.

Aduz que o exequente aproveitou da majoração determinada em sede de apelação pelo Tribunal para lançar uma planilha acima do valor devido.

Defende a necessidade de que o exequente apresente detalhadamente o que deseja cobrar e a transparência dos cálculos.

Assim, pede seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo, para que seja determinada a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 117123458).

Opostos Embargos de Declaração (ID 118581973), estes foram rejeitados (ID 118936467).

Contraminuta da parte agravada (ID 119779462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por MAIS ADESIVOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – EPP em desfavor de WEISS & NAKAYAMA LTDA - CENTROFARMA, alegando que a embargada move contra si a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, na qual pretende receber alegado crédito no valor de R$ 98.500,00, com origem em “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Visual”, sob a alegação de descumprimento contratual e incidência de multa.

Sustentou que a ação executiva não merece prosperar, asseverando que cumpriu com a sua obrigação, realizando os serviços contratados, em que pese se discuta eventual atraso (entrega em 14/12/2016); e que tal atraso ocorreu por culpa exclusiva da embargada, tal como demora em aprovação de projetos e realização de pagamentos.

Arguiu a nulidade da execução, por falta de título executivo hábil; que a multa diária não é devida (embora prevista no contrato original), por não haver certeza quanto ao prazo que supostamente atrasou a entrega do objeto do contrato; e que a multa por rescisão não é devida porque a Embargante cumpriu com as obrigações contratuais, prestando os serviços contidos no contrato entabulado entre as partes.

Invocou excesso de execução, sustentando que a embargada concorreu para eventual e suposto atraso na entrega dos produtos e prestação de serviços e que a multa diária foi calculada com incidência em data muito anterior ao aplicável, vez que o suposto atraso somou 19 dias e não pode totalizar multa maior que o montante de R$ 4.750,00.

Requereu a declaração de nulidade da execução, com a sua extinção; ou o reconhecimento do excesso de execução do valor indicado na inicial executiva quanto a multa diária; o afastamento da multa por rescisão do contrato; e a condenação da embargada nas penas de litigância de má–fé.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, tão somente para reduzir a multa contratual para o patamar de 10% do valor do contrato original e declarar a incidência de 119 dias-multa pelo atraso na execução do contrato.

Declarou a extinção do processo com julgamento do mérito e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC; e assentou que cada parte deverá arcar com metade da condenação.

Interpostos Recursos de Apelação pelas partes (ID 25746301 e 25928726 - origem), estes foram desprovidos, majorando-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado do autor (ID 50598413).

Opostos Embargos de Declaração pela Embargante (ID 50598418), estes forma rejeitados (ID 50598424).

A decisão transitou em julgado em 05/03/2021.

A parte autora/embargante apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação da ré/embargada para pagamento do débito no montante total de R$ 24.061,32, sob pena de, não realizando o pagamento, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1° do CPC.

A parte executada apresentou Impugnação aos cálculos, sustentando que houve suposta violação ao disposto no art. 798, inciso I, alínea “b” do CPC, vez que o cálculo não trouxe a atualização do débito, mês a mês (ID 54378907 - origem).

Ao analisar a Impugnação, o Juiz a quo entendeu por rejeitá-la, visto que apresentado cálculo demonstrativo do débito, na esteira do disposto nos artigos 523 e 524 do CPC (ID 57869863).

Determinou, ainda, a penhora online de valores em nome da executada via sistema SISBAJUD, bem como a busca de veículos em nome da parte executada via Sistema RENAJUD e a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, CPC (ID 59679197).

A executada interpôs o RAI nº. 1011869-28.2021.8.11.0000, arguindo a ausência de planilha completa e detalhada do débito e ausência de fundamentação da decisão.

Quando do julgamento do referido recurso, esta Câmara entendeu por desprovê-lo, mantendo a decisão que rejeitou a Impugnação.

O acórdão transitou em julgado em 29/09/2021.

A parte executada WEISS & NAKAYAMA LTDA – CENTROFARMA manifestou-se nos autos aduzindo que, em 11/02/2021, foi efetuado o bloqueio de valores em sua conta bancária, mas que tal penhora não merece prosperar em sua totalidade, haja vista que apresentou petição impugnando a planilha de cálculo do exequente e esta não fora apreciada pelo Juízo.

Assim, requereu o desbloqueio do valor de R$ 29.576,82 e, posteriormente, seja acolhido e homologado o seu cálculo, apresentado no ID 60465772, ou remetida a planilha à Contadoria para análise (ID 73475997).

Sobreveio a decisão ora agravada que reconheceu a preclusão temporal, a teor do artigo 223 do CPC, e indeferiu o pedido retro.

Irresignada, a parte embargada/executada interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, de uma análise conjunta da decisão que indeferiu o pleito em questão (ID 73378963-origem) e do acórdão proferido em relação ao recurso de Agravo de Instrumento de nº 1011869-28.2021.8.11.0000 (ID 64703487-origem), interposto pela agravante, é possível verificar que foi considerado legítimo o cálculo apresentado, anotando que dispõe regularmente sobre os percentuais de juros aplicáveis, correção monetária, periodicidade, bem como encargos moratórios e remuneratórios devidos.

Na ocasião daquele julgamento, o Acórdão analisou a questão relativa à controvérsia quanto ao cálculo apresentado pelo exequente, nos seguintes moldes:

“Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP, em desfavor de WEISS & NAKAYAMA LTDA, relatando que a embargada move contra si a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que tramita associada, onde pretende receber alegado crédito no valor de R$ 98.500,00, com origem em “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Visual”, sob a alegação de descumprimento contratual e incidência de multa.

Requereu a declaração de nulidade da execução, com a sua extinção; ou o reconhecimento do excesso de execução do valor indicado na inicial executiva quanto a multa diária; o afastamento da multa por rescisão do contrato; e a condenação da embargada nas penas de litigância de má–fé.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado parcialmente procedente tão somente para reduzir a multa contratual para o patamar de 10% do valor do contrato original e declarar a incidência de 119 dias multas pelo atraso na execução do contrato, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada com o decisum, a Embargante interpôs Recurso de Apelação, sendo majorada a verba sucumbencial para 2% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, retomaram os autos à origem, sendo intimadas as partes para manifestarem o que entenderem pertinente.

A parte Embargante requereu o Cumprimento de Sentença do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, pugnando pela a intimação da Executada para, no prazo de 15 dias, dar cumprimento à sentença, efetuando o pagamento do débito no montante total de R$ 24.061,32, de acordo com planilhas de débito anexas, sob pena de não realizando o pagamento incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 523, § 1°, do CPC.

Intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando violação ao artigo 798, I, “b”, do CPC, vez que o exequente deixou de demonstrar a evolução do débito, mês a mês, através de pormenorizada planilha.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso rejeitou-a em todos os seus termos, por entender que fora apresentado pelo Exequente cálculo demonstrativo do débito, na esteira do disposto nos artigos 523 e 524 do CPC.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que se faz necessário distinguir a fundamentação concisa de ausência de fundamentação, porquanto na primeira, tem-se uma decisão judicial objetiva, mas que atende a finalidade de dar ao jurisdicionado a justificativa que levou ao magistrado a tomar determinada decisão, enquanto na segunda, a decisão judicial é tomada sem qualquer explanação do motivo que levou aquele entendimento.

No caso, considerando que na espécie o juízo a quo proferiu sua decisão de rejeição liminar da Impugnação ao Cumprimento de Sentença de forma concisa, ao entender que fora apresentado pelo Exequente cálculo demonstrativo do débito, na esteira do disposto nos artigos 523 e 524 do CPC, a meu ver, não há o que se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito, em que pese os argumentos da parte Agravante, cabia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4º e 5º do CPC, o que não ocorreu.

A manifestação trazida na Impugnação é vaga, pois não impugna, de forma específica, os documentos apresentados.

Ao contrário, no pedido de Cumprimento de Sentença, o que se observa é que está devidamente acompanhado das planilhas e extratos, restando cumprido o requisito do art. 798, I, b, do CPC, não devendo ser reconhecida qualquer nulidade da execução.

Nesse sentido, o cálculo dispõe regularmente sobre os percentuais de juros aplicáveis, correção monetária, periodicidade, bem como encargos moratórios e remuneratórios devidos. O demonstrativo de evolução contratual de ID 56957693 trata da evolução do débito desde a propositura da ação, considera o valor devido e indica o momento do início da inadimplência.

Por sua vez, tendo a peça impugnativa limitado a alegar que os cálculos apresentados encontram-se em desacordo com o requisito previsto no artigo 798, I, alínea ‘b’, do CPC, quando deveria ter trazido “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, como exige o art. 525, § 4º, do CPC, o que não o fez, do que se extrai a consequência legal da rejeição liminar da impugnação (art. 525, § 5º, CPC).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA ILEGALIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA AGRAVANTE. AFASTAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, PELA EXECUTADA, DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. AFRONTA AO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC/2015 (ART. 475-L, § 2º, DO CPC/1973). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese do devedor argumentar excesso de execução, deve este apresentar o valor que entende correto a ser executado, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil/2015 (art. 475-L, § 2º, CPC/1973).” (TJ-SC, Agravo de Instrumento nº. 4022965-94.2019.8.24.0000, Rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, Julgado em: 10/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU SOB O ARGUMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. ART. 525, § 4º DO CPC. 1. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento da sentença. 2. O Contador Judicial procedeu aos cálculos com a discriminação do crédito, cientificando o executado detalhadamente sobre o valor cobrado, oportunizando a discussão dos índices utilizados, observando o disposto no art. 525 do NCPC. 3. Impugnante que deixou de alegar excesso de execução, declarando de imediato o valor que entendia como correto. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº. 0053247-90.2020.8.19.0000, Relator: Des. JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 07/10/2020)

Forçoso concluir, portanto, que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Como se vê da análise dos documentos trazidos, a decisão que embasa o presente recurso apenas indeferiu o que já havia sido decidido em sede de agravo de instrumento por este Tribunal, transitado em julgado, cuja ementa passo a transcrever:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – DESOBEDIÊNCIA AO ART. 525, § 4º, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese os argumentos da parte Agravante, cabia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4º e 5º do CPC, o que não ocorreu.

A manifestação trazida na Impugnação é vaga, pois não impugna, de forma específica, os documentos apresentados. Ao contrário, no pedido de Cumprimento de Sentença, o que se observa é que está devidamente acompanhado das planilhas e extratos, restando cumprido o requisito do art. 798, I, b, do CPC, não devendo ser reconhecida qualquer nulidade da execução.

Por sua vez, tendo a peça impugnativa limitado a alegar que os cálculos apresentados encontram-se em desacordo com o requisito previsto no artigo 798, I, alínea ‘b’, do CPC, quando deveria ter trazido “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, como exige o art. 525, § 4º, do CPC, o que não o fez, do que se extrai a consequência legal da rejeição liminar da impugnação (art. 525, § 5º, CPC).”

Note-se, que o fundamento pelo qual o magistrado novamente indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, está intimamente ligado ao fundamento utilizado quando do julgamento do RAI nº 1011869-28.2021.8.11.0000 supracitado, motivo pelo qual resta impossibilitada nova análise da questão, haja vista a preclusão da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1º Grau, diante da nova insurgência contra o cálculo, houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – REDISCUSSÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PRECLUSÃO – ARTIGO 507 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Fixado o quantum debeatur, afigura-se descabida a intenção do executado em reiniciar discussão acerca do montante devido, por se tratar de matéria acobertada pela preclusão. Precedentes.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento n. 1403944-88.2018.8.12.0000, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, 1ª Câmara Cível, Julgado em: 17/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ARTIGO 507, DO CPC. QUESTÃO PRECLUSA. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 354 DO CC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA REFERIDA NORMA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.I. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. II. “Constatados pagamentos parciais, deve ser aplicada a regra do artigo 354 do CC quando do expurgo da capitalização mensal de juros.’ (TJPR - 15ª C.Cível - 0001110-39.2019.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho -

J. 19.04.2021)”, o que não se constatou no caso, notadamente porque a perícia realizada teve o condão de calcular valores pagos a maior, inexistindo pagamento parcial do débito.” (TJ-PR, AI: 0015803-70.2021.8.16.0000, Rel.: Des. FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ, 15ª Câmara Cível, Julgado em: 05/07/2021)

Por fim, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que não há preclusão sobre erro material. Contudo, não é o caso dos autos, já que, em princípio, não há erro material, pois o cálculo apresentado observou corretamente a determinação contida nos autos.

Pelo exposto,
conheço

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022